Tribunal: TJSP
Processo: 1006150-61.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Disponibilidade de software (cessão de uso de licença). Arguição de cobrança indevida. Abordagem de empresa, contratante. Juízo de parcial procedência. Desfecho abreviado. Relevância de aferir limites controvertidos, até mesmo chamamento de terceira empresa. Inteligência do artigo 357, do Código de Processo Civil. Recurso da ré. Provido, com a retomada do procedimento.